Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728055-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILTON CAVALCANTE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EDNILTON CAVALCANTE CARVALHO contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0707804-88.2019.8.07.0018 movido pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação. Nas razões recursais (ID 133387680), historia tratar-se de cumprimento de sentença coletiva proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias para garantir o pagamento da hora ficta noturna laborada com o acréscimo da hora extraordinária e do adicional noturno. Alega não ter o juízo a quo observado a sentença exequenda, desatendendo os artigos 84 e 85 da Lei Complementar 840/11. Assim, afirma que a apuração dos valores devidos deve ter como base sua remuneração e não o salário-base. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a realização imediata dos cálculos conforme o acórdão exequendo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 13387834). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, em caso de provimento do recurso, inexiste empecilho para o recorrente exigir o valor controvertido. Nesse contexto, inexistem motivos para a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de dezembro de 2019 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator